Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708482-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TDM TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DE IMPOSTO. INSUMOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A utilização de combustível por uma empresa que tem como serviço final a realização de transporte de cargas caracteriza tal mercadoria como insumo necessário à prestação do serviço, dada a essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada, o que atrai a aplicação da operação de crédito prevista no art. 20 da LC 87/96. 2. O reconhecimento do caráter de insumo do combustível para as empresas de transporte torna inaplicável a previsão no art. 33 da LC 87/96, que só alcança as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, de modo que seja observada a não cumulatividade do imposto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sustentando que, para a regularidade da restituição ou o creditamento do valor pago a título de ICMS pago na aquisição de combustível, é necessário que o responsável tributário contribuinte comprove não ter repassado o custo financeiro da operação para seus consumidores; c) artigo 33, inciso I, da Lei Complementar 87/1996, argumentando que o combustível utilizado no transporte de cargas não se classifica como insumo, mas sim como bem de consumo da atividade empresarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022 e 489, do Código de Processo Civil, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.” (AgInt no AREsp 1479374/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 166 do Código Tributário Nacional e 33 da Lei Complementar 87/1996. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, confira-se o entendimento do STJ no seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS. 1. O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos. Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/2/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009